Tribunal: TJES
Processo: 0000739-64.2013.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
RIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal
nº 0000739-64.2013.8.08.0051
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Pedro Canário
Recorrente: Valdilei Rosa Ferreira
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal no contexto da violência doméstica (art. 129, § 9º, CP c/c Lei nº 11.340/06) e estupro de vulnerável com causa de aumento pelo parentesco (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP), impondo-lhe penas de 13 anos, 3 meses e 22 dias, além de 2 anos e 1 mês de detenção, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade na aplicação da
emendatio libelli
, com base na inclusão da qualificadora do art. 226, II, do CP, após a instrução;
(ii) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A emendatio libelli é admissível mesmo após encerrada a instrução, sendo desnecessária a reabertura para manifestação das partes, pois o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica (CPP, art. 383).
4. Os relatos da vítima Jardina Cristina dos Santos são coerentes, reiterados e corroborados por testemunhos e documentos, incluindo exame de lesões corporais.
5. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais e no âmbito doméstico, possui especial relevância e, sendo harmônica com os demais elementos de convicção, justifica a manutenção do decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a aplicação da emendatio libelli (art. 383 do CPP), ainda que implique nova definição jurídica com agravamento da pena, desde que fundada nos mesmos fatos narrados na denúncia.

A condenação por estupro de vulnerável e lesão corporal no contexto de violência doméstica é possível com base na palavra firme da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 129, § 9º; 217-A; 226, II; CPP, art. 383; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ApCr 0000668-61.2019.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 15/12/2021, DJES 20/01/2022.

STJ, AgRg nos EDcl no HC 891.638/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000739-64.2013.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VALDILEI ROSA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelação Criminal
nº 0000739-64.2013.8.08.0051
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Pedro Canário
Recorrente: Valdilei Rosa Ferreira
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMENDATIO LIBELLI. POSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal no contexto da violência doméstica (art. 129, § 9º, CP c/c Lei nº 11.340/06) e estupro de vulnerável com causa de aumento pelo parentesco (art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP), impondo-lhe penas de 13 anos, 3 meses e 22 dias, além de 2 anos e 1 mês de detenção, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve nulidade na aplicação da
emendatio libelli
, com base na inclusão da qualificadora do art. 226, II, do CP, após a instrução;
(ii) saber se as provas constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A emendatio libelli é admissível mesmo após encerrada a instrução, sendo desnecessária a reabertura para manifestação das partes, pois o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica (CPP, art. 383).
4. Os relatos da vítima Jardina Cristina dos Santos são coerentes, reiterados e corroborados por testemunhos e documentos, incluindo exame de lesões corporais.
5. A palavra da vítima, especialmente em crimes sexuais e no âmbito doméstico, possui especial relevância e, sendo harmônica com os demais elementos de convicção, justifica a manutenção do decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a aplicação da emendatio libelli (art. 383 do CPP), ainda que implique nova definição jurídica com agravamento da pena, desde que fundada nos mesmos fatos narrados na denúncia.

A condenação por estupro de vulnerável e lesão corporal no contexto de violência doméstica é possível com base na palavra firme da vítima, quando corroborada por outros elementos de prova.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, arts. 129, § 9º; 217-A; 226, II; CPP, art. 383; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, ApCr 0000668-61.2019.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio, j. 15/12/2021, DJES 20/01/2022.

STJ, AgRg nos EDcl no HC 891.638/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 29/04/2024, DJe 02/05/2024.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL NÚMERO: 0000739-64.2013.8.08.0051

APELANTE: VALDILEI ROSA FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO RELATOR: EXMO. SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta por VALDILEI ROSA FERREIRA (Apelante) contra a r. sentença (fls. 191/197) prolatada pelo meritíssimo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pedro Canário.

A sentença, acolhendo parcialmente a denúncia, condenou o Apelante pela prática das condutas descritas no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, contra a vítima Cristiana Santos da Silva, e no art. 217-A c/c o art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, contra a vítima Jardina Cristina dos Santos.

Pelas condenações, foram-lhe impostas as penas de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) e de 02 (dois) anos e 01 (um) mês de detenção, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Em suas razões de inconformismo, deduzidas ao Id. 13952174 (fls. 229/247), a Defesa busca a reforma da decisão, argumentando o descabimento da emendatio libelli efetivada na sentença e pugnando pela absolvição do Apelante por ausência de provas, com fundamento nos incisos V ou VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Quanto ao tema da
emendatio libelli
A defesa arguiu a preclusão pro judicato para afastar a qualificadora capitulada no art. 226, II, do Código Penal, afirmando que o juízo sentenciante incluiu tal qualificadora após a instrução processual, sem requerimento do Ministério Público, o que configuraria um pré-julgamento e insegurança jurídica.

Em contrarrazões, acostadas ao ID nº 14387446, o Ministério Público Estadual manifesta-se pelo desprovimento do recurso, visando à manutenção integral da r. sentença. O órgão de execução defendeu o acerto da sentença em acolher o pedido de aplicação da regra do art. 383 do CPP (emendatio libelli), rechaçando a preliminar suscitada pela defesa.

Argumentou que, na emendatio libelli, não há necessidade de se abrir vista às partes para manifestação sobre a nova classificação do fato delituoso, pois o acusado se defende dos fatos imputados e não da capitulação jurídica.

O Ministério Público ressaltou que a autoria e a materialidade delitivas são "imbatíveis"(sic), conforme depoimentos das vítimas, documento médico e laudo de exame de lesões corporais.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em seu parecer (ID 15000226), acompanha a manifestação do Ministério Público, pleiteando o conhecimento do recurso, a rejeição da preliminar arguida, e, no mérito, o seu desprovimento, mantendo-se intacta a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Passo, portanto, a mencionar a síntese dos fatos articulados na denúncia com o fim de municiar os eminentes pares sobre os fundamentos do presente voto, já que presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Tr
anscrevo trechos como consta na denúncia:

"(...) que a Senhora Cristina Santos da Silva deixou sua Filha ir para uma festa de aniversário e, após informar o destino da menina para seu amásio, o mesmo passou a agredi-la Fisicamente com socos e chutes; que o acusado localizou adolescente e passou também a agredi-la fisicamente, tendo esta sido socorrida por populares; que durante o transcorrer da ocorrência a adolescente relatou aos policiais sobre o abuso sexual que vem sofrendo por parte do acusado dentro de sua residência quando sua mãe sai para o trabalho; que segundo a adolescente, alguns meses atrás enquanto esta tornava banho o acusado abriu a porta do banheiro e empunhando uma faca e passou a tocar em seu Órgão genital ameaçando-a caso viesse informar a mãe; que o acusado e padrasto da adolescente e que estas ameaças vem ocorrendo constantemente; que a vítima Cristina Santos da Silva foi encaminhada ao Hospital menino Jesus onde foi medicada tendo o médico informado através de receituário a situação da vítima; que efetuaram a prisão do acusado após localizá-lo nas imediações do Bairro Felinto Damião."

Dos Pressupostos de Admissibilidade

Preambularmente, verifica-se o devido preenchimento dos pressupostos objetivos e subjetivos para o conhecimento do recurso em exame.

Da Alegada Impossibilidade de Emendatio Libelli

A defesa do apelante insurge-se ainda contra o acolhimento, em sentença, do pedido formulado pelo Ministério Público de 1º grau, em alegações finais, de condenação do acusado também pelo crime previsto no art. 217-A do Código Penal.

Argumenta que tal pleito ministerial, realizado após o término da instrução criminal, desrespeitou o princípio da segurança jurídica e operou-se a preclusão
pro judicato
. Contudo, a defesa não possui razão.

O entendimento majoritário na jurisprudência aponta para a desnecessidade de abertura de vista às partes para manifestação acerca de nova classificação do fato delituoso em sede de emendatio libelli.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. RECONHECIMENTO DE MAJORANTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. EMENDATIO LIBELLI. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

[...] É cabível a adoção de emendatio libelli pela Corte estadual, sem que configure reformatio in pejus, quando o Ministério Público busca a condenação do réu por corrupção de menores e o órgão recursal dá definição jurídica diversa ao fato descrito na denúncia, a fim de reconhecer a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas que envolva ou vise a atingir criança ou adolescente). 4. Agravo regimental não provido. [...]
(AgRg nos EDcl no HC n. 891.638/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Fundamenta-se tal posicionamento no princípio da consubstanciação, segundo o qual o acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados, não da capitulação jurídica.

Assim, como a emendatio libelli não altera a imputação fática, mas corrige classificação jurídica mal formulada, acusado e defesa já tiveram a oportunidade de oferecer resistência à pretensão acusatória.

Dessa forma, acerta a sentença ao acolher o pedido do Ministério Público de 1º grau, aplicando a regra disposta no art. 383 do Código de Processo Penal. Rejeita-se, portanto, esta tese suscitada pela defesa quanto a nulidade do ato do julgamento.

AUTORIA

A defesa pugna ainda pela absolvição do apelante, alegando ausência de provas e invocando o princípio
in dubio pro reo
. Argumenta que o magistrado de piso transmutou o princípio da inocência em mera presunção de culpabilidade. A autoria e a materialidade delitivas, todavia, mostram-se incontestáveis nos autos.

Após a devida análise do caderno processual, posso afirmar que o arcabouço fático do caso é robusto e indene de dúvidas ao se analisar a convergência probatória demonstrada nos autos.

Das provas testemunhais posso observar que Cristiana Santos da Silva, a genitora da menor Jardina, relatou ter sido agredida fisicamente com socos e chutes por Valdilei Rosa Ferreira no momento da ocorrência inicial, conforme acionado os Policiais Militares.

Posteriormente, ela detalhou essas agressões em sede policial e confirmou suas declarações integralmente em juízo por meio de videoconferência. Foi nesse momento que a adolescente Jardina Cristina dos Santos também apresentou a ocorrência dos abusos, restando estes depoimentos coerentes e alinhados.

Me atentei para o que consta em todo o caderno processual e observei que em sede policial, Jardina detalhou a dinâmica dos fatos, inclusive relatando que Valdilei, seu padrasto, a agarrou pelos cabelos e a jogou no chão em uma festa de aniversário, além de episódios anteriores de assédio, como tocar seus seios durante uma "lutinha" e manipular sua genitália com uma faca no banheiro. Todas essas informações foram reiteradas e confirmadas em juízo.

O depoimento do policial militar Moizes de Oliveira Silva, colhido tanto na delegacia quanto em juízo, corrobora a versão das vítimas. O policial confirmou que as vítimas apresentavam-se com estado emocional abalado e com medo de retornar para residência. Relatou que a criança (Jardina) expressou ter medo do acusado, pois "dias atrás ele teria tentado agarrá-la no banheiro" e "tentado ou de fato conseguiu tocar seus órgãos genitais".

Importa ressaltar que, em crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevância, pois, em regra, delitos dessa natureza são cometidos às ocultas, sem a presença de testemunhas.

Os relatos da vítima, quando coerentes e corroborados por outros elementos de convicção, como laudo de exame de lesões corporais e boletim de ocorrência, tornam-se prova plena e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DEVIOLÊNCIADOMÉSTICA(ART. 147, CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A,LEI Nº 11.340/06). ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA.DEPOIMENTODAVÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA CONCERNENTE À EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito deviolênciadoméstica, a palavra davítimapossui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante se as declarações davítimaem juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos não havendo dúvidas da prática dos fatos.
3. [...] 5. Recurso parcialmente provido.(TJES; APCr 0000668-61.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 15/12/2021; DJES 20/01/2022, grifo nosso)

No presente caso, a prova da materialidade do crime de estupro de vulnerável se perfaz, em especial, através da prova oral produzida, em vívida consonância com o Boletim de Ocorrência e o laudo de lesões corporais.

Desse modo, a prova dos autos é plena, suficiente e eficiente para sustentar o decreto condenatório. Não há margem para dúvida razoável, afastando-se a alegação de ausência de provas, devendo ser mantida na íntegra a sentença ora combatida.

Pelo exposto, não assiste razão ao apelante,
razão pela qual CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.